Tribunal: TJBA
Processo: 8126394-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126394-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS SALES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. ART. 702, §§ 2º E 3º, DO CPC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. JUROS EM PATAMAR COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO GENÉRICA. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MORA CARACTERIZADA. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - Na hipótese em que o embargante alega excesso na cobrança sem apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito indicando o valor que entende correto, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, o juiz deixará de examinar a alegação de excesso, impondo-se a rejeição dos embargos monitórios.

II - A taxa de juros remuneratórios, mesmo quando superior a 12% ao ano, não caracteriza, por si só, abusividade (Súmula 382/STJ). A revisão judicial das taxas pactuadas somente é admitida em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a existência de desvantagem exagerada ao consumidor.

III - Taxas de juros remuneratórios que não ultrapassam significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza não configuram abusividade apta a ensejar revisão contratual.

IV -
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8126394-92.2023.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante
MARCOS SALES DOS SANTOS
e, como Apelado,
BANCO C6 S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora